Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE DEVOLVIDO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Responsabilidade civil. Cheque devolvido pelo sacado. Fraude contra comerciante. Cheques fraudados. O acordão baseou-se no fato de o embargante ter recebido cheques fraudados por terceiro estelionatário, que utilizava documentos falsos de identificação, fazendo-se passar pelo Sr. Fernando de Sousa Bezerra, bem como que não adotou as cautelas necessárias. Assim, afastou a responsabilidade da instituição financeira. Os embargos de declaração não apresentam fundamentos de fato ou de direito que demonstre contradição, obscuridade ou omissão no julgado.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.